Tribunal: TCU
Processo: 014.760/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades no planejamento do pregão eletrônico para registro de preços cujo objeto é a aquisição de "solução de inteligência em fontes abertas, mídias sociais, deep e dark web".

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação, com pedido de cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico (PE) para registro de preços 3/2021, conduzido pela Secretaria de Gestão e Ensino em Segurança Pública no Ministério da Justiça e Segurança Pública (Segen/MJSP), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. revogar a cautelar referendada pelo Acórdão 2678/2021-TCU-Plenário ; 9.3. com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, determinar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que, no prazo de 30 (trinta) dias, adote providências no sentido de fazer constar no Contrato 63/2021 e no modelo de contratos a serem firmados no âmbito da Ata de Registro de Preços 22/2021 as funcionalidades de segurança e auditabilidade, nos termos da manifestação da empresa contratada à peça 119; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, à empresa Harpia Tecnologia Eireli, à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, aos representantes deste processo e dos TCs Processo 014.845/2021-0 e Processo 014.975/2021-1 e aos denunciantes do TC Processo 014.995/2021-2 e do TC Processo 040.519/2021-0 .